Tribunal: TJES
Processo: 5000126-89.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000126-89.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP
INTERESSADO: CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000126-89.2021.8.08.0014

Recorrente: CAMATTA VEICULOS LTDA – EPP

Recorrido(a): CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TAXAS NÃO ESCLARECIDAS AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO EM NOME DO CONSUMIDOR JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESÍDIA DO FORNECEDOR QUE DEU CAUSA À NEGATIVAÇÃO EM NOME DO RECORRIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em apertada síntese, a causa de pedir está consubstanciada na cobrança indevida de taxas em razão do desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de um veículo, bem como na negativação indevida em nome do consumidor em decorrência da ausência de quitação do financiamento pelo fornecedor, após a devolução do veículo.

2. A sentença acolheu em parte os pedidos autorais, condenando o recorrente na restituição da quantia de R$ 3.280,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela negativação, o que são objeto de irresignação recursal do fornecedor, que pleiteou a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso III, é direito básico
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

4. No caso, não há elementos de prova de que a parte recorrida fora cientificada a respeito dos valores que teria que pagar ao rescindir o contrato de compra e venda do veículo. Ademais, o próprio recorrente não demonstrou nos autos que desembolsou a diferença de R$ 3.280,00, a título de taxas e impostos, para providenciar a quitação do financiamento em nome do recorrido junto à instituição financeira credora. Dessarte, a cobrança se mostra indevida e deve ser restituída.

5. No mais, foi incluída negativação em nome do recorrido pelo banco Aymoré, financiador da quantia utilizada para pagar o veículo adquirido com o fornecedor recorrente. Ocorre que, com a rescisão do contrato e a devolução do veículo, em março de 2020, o recorrente teria se responsabilizado pela quitação do contrato de financiamento em nome do consumidor, o que não fez de imediato. A quitação ocorreu apenas em setembro de 2020, após inúmeras reclamações administrativas, sem que o recorrente tenha comprovado motivo plausível para a demora.

6. Quanto ao período de restrições do comércio em decorrência da pandemia, não é permitido ao fornecedor utilizar-se indistintamente do fundamento de que o mercado foi gravemente atingido pelas restrições da pandemia para se eximir de sua responsabilidade perante o consumidor. Não há indícios de que as restrições impostas a todos causaram prejuízos no comércio do recorrente e que isso impactou na quitação do financiamento em tempo, antes da negativação em nome do recorrido.

7. Quanto ao dano, embora a negativação não tenha sido incluída pelo recorrente, este deu causa em razão de sua desídia. Assim, é responsável pelos danos causados. Trata-se de dano moral presumido, que é aquele que decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Precedentes: Ag 1.379.761/AgInt no REsp 1828271/RS).

8. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

10. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.